Tribunal: TJES
Processo: 5002013-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002013-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAENE MARIA BARBOSA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5002013-69.2022.8.08.0048

RECTE
.: ELAENE MARIA BARBOSA
RECDO
.: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RECURSO DA PARTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO CONSORCIADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ELAENE MARIA BARBOSA em face de RCNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Narra a autora, em síntese, que em 05/05/2021, celebrou com a demandada um contrato de participação em grupo de consórcio, Grupo 0701, cota 158, pertencente a proposta nº 314.227, para obtenção de uma carta de crédito no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com prazo de 180 (cento e oitenta) meses, para aquisição de um futuro imóvel. Aduz que efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 5.189,00 (cinco mil cento e oitenta e nove reais), mais duas parcelas no valor de R$ 1.019,96 (hum mil e dezenove reais e noventa e seis centavos), uma paga na data de 19/07/2021 e a outra em 19/08/2021. Salienta que solicitou o cancelamento do contrato por ser oneroso demais, tendo entrado em contato com a empresa requerida visando a rescisão do mesmo e a devolução das quantias pagas, o que teria sido negado pelo requerido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 3505051), a requerida REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA suscitou, que a parte demandante aderiu a um contrato de consórcio, anuindo com a política de cancelamento das cotas de consórcio. Apresenta que existem duas formas de cancelamento por parte dos consorciados, sendo a primeira caso ocorra a desistência após a contratação e antes da primeira assembleia, ocasião na qual todos os valores são pagos imediatamente com os descontos das taxas pactuadas no contrato, e a segunda maneira de cancelamento existente se dá caso o mesmo decida pelo cancelamento durante o contrato, podendo ocorrer a qualquer tempo, entretanto os valores já pagos somente são devolvidos ao final do contrato ou quando houver o sorteio de sua cota dentre as inativas, tendo os descontos das taxas pactuadas. Narra que a primeira assembleia da Autora teria ocorrido em 24/05/2021, enquanto a sua cota foi cancelada apenas em 18/10/2021, por solicitação própria, se enquadrando na segunda forma de cancelamento. Advoga portanto, que diante da ciência da autora acerca da natureza do contrato aderido, é legal e devida a dedução de valores a título de multa por descumprimento contratual, taxa de adesão, taxa de administração e seguro, devendo o montante a ser restituído ao consorciado desistente ocorrer na forma prevista em Lei, qual seja, mediante sorteio ou ao final do grupo. Alega que isto ocorre por considerar que a desistência de um participante perante o grupo de consórcios gera prejuízo aos demais, por reduzir o número de pessoas que participam do rateio para a compra do bem. Assim, roga pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3505068), que assim resolveu a lide:

Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR a requerida, à devolução do valor de R$ 6835,61
relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 7.228,96 – ID's 11750943 e 11750946), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,416% (zero, quatrocentos e dezesseis porcento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 85.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 353,60 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) e descontado o valor pago referente ao já pago a título de seguro, ou seja, R$ 39,75 (trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Sobre o montante a ser restituído (R$ 6835,61) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
; e

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora, ora Requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 3505070). Em suas razões, pugna para que a sentença seja reformada, para que a restituição dos valores seja de forma imediata, já que o término do grupo ocorre somente em 2036.

Em contrarrazões ao recurso interposto (ID. 3505073), o requerido alegou que a autora participou de várias assembleias, não somente de uma como afirma. Aduz que o valor deve ser devolvido em 30 dias após o término do grupo, devendo a sentença ser mantida.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, destaco que tal tese foi superada pelo Colegiado Recursal deste E. Tribunal, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No tocante a impossibilidade da revisão das cláusulas contratuais, da ilegalidade do desconto de forma proporcional e do desconto dos valores em restituição das taxas, verifico que tal tese não merece prosperar, considerando que o entendimento deste tribunal já está superado no sentido de desconto proporcional.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pela autora consorciada, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I.
Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração
, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou. III.
No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso interposto e negar-lhes provimento, majorando o percentual de honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 22/11/2022
, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Desta feita,
não merece reforma a sentença guerreada
, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspendo sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)